Tribunal: TJSP
Processo: 1031803-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL ARREMATADO DE MASSA FALIDA - Alusão a dação em pagamento efetuada por terceiro em favor do embargado - Notícia da anulação da dação realizada pelo Administrador da Massa Falida – Afastamento da extemporaneidade do ajuizamento - Apelo improvido.